Tribunal: TJDFT
Processo: 0706248-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0706248-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: JULIO CEZAR REZENDE PEREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A Turma negou provimento a agravo em execução penal e manteve decisão da VEPEMA que indeferiu pedido de sobrestamento da pena restritiva de direitos até o cumprimento da pena privativa de liberdade e converteu a pena pecuniária em privativa de liberdade, em razão da impossibilidade do seu cumprimento pelo apenado, eis que em consonância com os comandos do art. 44, § 5o, do CP. O agravante, que cumpre pena de 35 anos, 5 meses e 9 dias de reclusão, atualmente em regime fechado, foi condenado e teve a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos (ação penal 0712245-09.2019.8.07.0020 - ID 54246273, p. 495/511). O juiz da VEPEMA determinou a oitiva do agravante para que prestasse esclarecimentos sobre sua condição em cumprir a pena restritiva de direitos - prestação pecuniária (ID 55961025, p. 540 e 547). Informado sobre a impossibilidade de o agravante cumprir a pena pecuniária, o juiz da VEPEMA converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade (p. 575). O e. STJ, ao julgar o tema repetitivo 1.106, fixou tese de que, nos casos em que a condenação a pena restritiva de direitos é superveniente, é vedada sua unificação automática com a pena privativa de liberdade anterior. A conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade não foi automática. Ocorreu porque o apenado informou que não tinha condições financeiras de pagar a pena de prestação pecuniária. O acórdão da Turma está em conformidade com o que decidiu o e. STJ. À d. Presidência. Intime-se. Brasília-DF, 3 de junho de 2024. Desembargador JAIR SOARES